Tribunal: TJSP
Processo: 1045606-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – APELAÇÃO
- Sentença que indefere a petição inicial e julga extinta a ação – Insurgência do autor – Cabimento - Peça inicial que narrou, apropriadamente, os fatos nos quais o autor se baseou para articular pedido certo e determinado, pleiteando a declaração de inexigibilidade de débito e

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – APELAÇÃO
- Sentença que indefere a petição inicial e julga extinta a ação – Insurgência do autor – Cabimento - Peça inicial que narrou, apropriadamente, os fatos nos quais o autor se baseou para articular pedido certo e determinado, pleiteando a declaração de inexigibilidade de débito e condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais - Prestação jurisdicional solicitada necessária e adequada - Extinção do processo afastada, com determinação para regular prosseguimento do feito.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228838
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045606-64.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE AQUINO
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA V I MULTICARTEIRA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045606-64.2019.8.26.0100 -Voto no 30503
2
Apelação Cível no 1045606-64.2019.8.26.0100
Apelante: José Aquino de Oliveira (Justiça Gratuita)
Apelada: Itapeva VI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios NP
Juiz: Guilherme Ferfoglia Gomes Dias
Comarca: São Paulo 25a Vara Cível do Foro Central
Voto 30503
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
INDEFERIMENTO
DA PETIÇÃO INICIAL APELAÇÃO
- Sentença que indefere a petição inicial e julga extinta
a ação
Insurgência do autor
Cabimento - Peça
inicial que narrou, apropriadamente, os fatos nos quais
o autor se baseou para articular pedido certo e
determinado, pleiteando a declaração de inexigibilidade
de débito e condenação da ré no pagamento de
indenização por danos morais - Prestação jurisdicional
solicitada necessária e adequada - Extinção do
processo afastada, com determinação para regular
prosseguimento do feito.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
35/37) que, em ação de indenização por danos morais c/c pedido de
tutela antecipada e inexigibilidade de débito,1 ajuizada por José
Aquino de Oliveira em face de Itapeva VI Multicarteira Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios NP, indeferiu a petição inicial
e julgou extinto o processo com fundamento no artigo 485, incisos I,
IV e VI do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento
das verbas da sucumbência.
Recorre
o
autor
buscando
o
1 Valor da causa: R$ 52.691,02 em maio/2019. Sentença disponibilizada no DJE em 07/06/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045606-64.2019.8.26.0100 -Voto no 30503
3
reconhecimento da nulidade da sentença, para o consequente
prosseguimento da ação. Sustenta que a petição inicial possibilita o
exercício do direito de defesa da parte contrária, sendo que a lei não
exige que a fundamentação da petição inicial seja extensa, bastando
que seja sucinta para que não incorra em inutilidade.
Citada, a ré apresentou resposta ao
recurso (fls. 145/150).
É o relatório.
O autor ajuizou a ação sustentando que
foi surpreendido com a negativação de seus dados, a pedido da
requerida, por suposto débito, no valor de R$ 2.791,02 (dois mil,
setecentos e noventa e um reais e dois centavos), que alega
desconhecer. Pede a declaração de inexigibilidade de débito, bem
como a condenação da ré no pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos
reais).
O recurso merece guarida.
Respeitado entendimento em sentido
contrário, foram narrados, apropriadamente, os fatos nos quais o autor
se baseia para articular pedido certo e determinado, além da
pertinência entre os fatos e a conclusão de seu pedido, preenchendo,
pois, os requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo
Civil.
Conforme
assentado
pelo
Superior
Tribunal de Justiça: "A petição inicial só deve ser indeferida, por
inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite
a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional" (REsp n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045606-64.2019.8.26.0100 -Voto no 30503
4
193.100-RS, 3a Turma, v.u., Rel. Min. Ari Pargendler, j.15.10.2001,
DJU de 4.2.2002, p. 345).
Sendo assim, impõe-se a anulação da r.
sentença, para que a ação prossiga em seus regulares termos.
Posto isso, dá-se provimento ao apelo
para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.
MARINO NETO
Relator